Tribunal: TJMT
Processo: 1024995-72.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024995-72.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS WILLIANS DOS SANTOS MARQUES - CPF: 088.675.079-23 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MOREIRA ALENCAR - CPF: 046.135.271-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e ocultação de cadáver. Conversão do flagrante em preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. variedade de drogas. Reincidência específica. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Estado de saúde não comprovado. Impertinência da prisão domiciliar. Impetração conhecida, mas denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Aripuanã, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e ocultação de cadáver, visando a revogação da custódia. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas ou concessão de prisão domiciliar.

II. Questões em discussão

1) Ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva; 2) condições pessoais favoráveis; 3) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; 4) estado de saúde grave a justificar a prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

1. A forma de acondicionamento das drogas [maconha e cocaína] fracionadas e embaladas para comércio, apreensão de balança de precisão, somados ao crime de ocultação de cadáver e a reincidência em crimes dolosos [tráfico de drogas, roubo e receptação] justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, por evidenciar gravidade das condutas imputadas ao paciente.

2.
“A [...] variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado Criminal n. 25 – TJMT)
.

3.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(Enunciado Criminal n. 43 – TJMT)
.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da reiteração delitiva do paciente e da natureza dos crimes imputados [tráfico de drogas e ocultação de cadáver], a revelar maior reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual a custódia preventiva se faz necessária para evitar o
“prosseguimento das atividades criminosas”
(STJ, RHC 139545/SC).

5.
“A concessão de prisão domiciliar com fundamento em estado de saúde exige demonstração técnica da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de adequado tratamento médico no sistema prisional.”
(TJMT, HC NU 1001012-44.2026.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida, mas ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A variedade de drogas apreendidas, associadas à ocultação de cadáver e reincidência específica do paciente reforça a necessidade da custódia cautelar, a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da reiteração delitiva.

4. A prisão domiciliar exige prova técnica da impossibilidade de tratamento no sistema prisional, ônus não desincumbido pela defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, e 318, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 211.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC nº 942.491/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 7.11.2024; STJ, RHC nº 118.488/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019; STJ, RHC nº 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 18.2.2020; STJ, HC nº 530.037/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 17.2.2020; STJ, RHC nº 139.545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 16.3.2021; STJ, AgRg no HC nº 913.500/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 15.9.2024; STJ, RCD no HC nº 865.883/RS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 3.11.2024; STJ, RHC nº 119.881/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 6; TJMT, Enunciado Criminal 25; TJMT, Enunciado Criminal 43; TJMT, NU 1023494-83.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 23.6.2026; TJMT, HC 1002602-95.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 18.4.2022; TJMT, HC NU 1001012-44.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, 27.3.2026.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024995-72.2026.8.11.000- COMARCA DE ARIPUANÃ

IMPETRANTE: SAVIO RICARDO CANTADORI COPETTI – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: DOUGLAS WILLIANS DOS SANTOS MARQUES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DOUGLAS WILLIANS DOS SANTOS MARQUES contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Aripuanã, nos autos de incidente processual (PJe nº 1002065-82.2026.8.11.0025), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e ocultação de cadáver - art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e art. 211 do CP - (ID 373186367).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) os predicados pessoais são favoráveis [residência fixa]; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; 4) o paciente possui quadro de saúde grave que
“demanda acompanhamento especializado e contínuo”.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão em flagrante. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas ou concedida prisão domiciliar (ID 373186366), com documentos (ID 373186367).

O pedido liminar foi indeferido (ID 374476353).

O Juízo singular prestou informações (ID 377045875).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11.343/2006) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CP) - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA: ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS E ESTADO DE SAÚDE GRAVE - IMPROCEDÊNCIA - PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - ENUNCIADO 06 DA TCCR -

QUANTIDADE E VARIEDADE DEE DROGAS (ENUNCIADO 25 DA TCCR) - ESTADO DE SAÚDE DELICADO NÃO COMPROVADO - PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO NA DECISÃO COMBATIDA - INFORMAÇÕES DANDO CONTA DO GOZO DE BOA SAÚDE, ESTANDO O PACIENTE SOB OS CUIDADOS MÉDICOS - MEDIDAS CAUTELARES INVIÁVEIS DIANTE DA CONTUMÁCIA CRIMINOSA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 377635891)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.5.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“In casu, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação de entorpecentes, laudo de necropsia da vítima Fernando Moreira Alencar, depoimentos dos policiais civis e demais elementos constantes dos autos.

Os indícios de autoria igualmente se mostram robustos, especialmente diante da apreensão das drogas na posse e residência do custodiado, da confissão quanto à traficância e da indicação precisa do local onde o cadáver da vítima fora ocultado.

O periculum libertatis igualmente se encontra configurado.

A gravidade concreta dos fatos extrapola a inerente aos tipos penais imputados. As circunstâncias narradas revelam, em tese, atuação vinculada à criminalidade organizada, inclusive com possível ligação a facção criminosa atuante no Estado (fato esse que será melhor apurado pela equipe de investigação local), havendo indicativos de que a vítima teria sido executada por supostamente ser “inimiga” da organização, tal como relatado pelos policiais civis em sede policial.

Além disso, os elementos constantes nos autos indicam não apenas a gravidade concreta do comportamento imputado ao custodiado, mas também sugerem seu grau de inserção na atividade criminosa relacionada ao tráfico ilícito de drogas, já que em sua posse foram apreendidos 34 (trinta e quatro) porções de maconha, totalizando cerca de 97,60 (noventa e sete gramas e sessenta centigramas), e 02 (duas) porções de cocaína, totalizando cerca de 94,40g (noventa e quatro gramas e quarenta centigramas), drogas que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de embalagens para acondicionamento dos entorpecentes para a venda, balança de precisão e dinheiro em espécie.

É imperioso destacar a gravidade concreta do delito em análise, cuja prática representa ameaça à saúde pública e à paz social, bens jurídicos de elevada relevância para a coletividade. Tal circunstância evidencia o contexto de risco social envolvido na conduta investigada, uma vez que o tráfico de drogas é crime grave, equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes – evidencia risco concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva.

Ressalte-se, ademais, que a garantia da ordem pública encontra-se evidenciada na periculosidade concreta da conduta do custodiado, o qual é reincidente na prática de crimes, já que ostenta condenações definitivas por tráfico de drogas, roubo e receptação (executivos penais n. 0048139-56.2019.8.16.0014 e 2000019-16.2020.8.11.0025), circunstâncias que demonstram concreta propensão à reiteração delitiva e risco efetivo à ordem pública.

Há, também, fundado receio de interferência na instrução criminal, notadamente diante da necessidade de aprofundamento das investigações acerca da participação de terceiros, eventual envolvimento de organização criminosa e identificação de outros coautores, inclusive adolescente mencionado pelo conduzido.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado DOUGLAS WILLIANS DOS SANTOS MARQUES em prisão preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão, devendo ser devidamente incluído no BNMP.”
(Yago da Silva Sebastião, juiz de Direito – PJE n. 1002065-82.2026.8.11.0025)

Em 30.6.2026, o órgão do Ministério Público requereu diligências complementares.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída dos indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas e ocultação de cadáver, consideradas as apreensões de 34 (trinta e quatro) porções de maconha, totalizando 97,60g (noventa e sete gramas e sessenta centigramas), e 2 (duas) porções de cocaína pesando 94,40g (noventa e quatro gramas e quarenta centigramas), além de embalagens para acondicionamento, balança de precisão e dinheiro em espécie, bem como na reincidência, diante das condenações definitivas por tráfico de drogas, roubo e receptação (executivos penais nº 0048139-56.2019.8.16.0014 e 2000019-16.2020.8.11.0025).

A forma de acondicionamento das drogas [porções fracionadas e embaladas para consumo], a apreensão de balança de precisão e materiais de embalagem, comumente utilizados no comércio de entorpecentes, somado ao crime de ocultação de cadáver, com
“indicativos de que a vítima teria sido executada por supostamente ser “inimiga” da organização”
(ID 377045875), revelam grau de inserção na atividade criminosa que justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, por evidenciar gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente (STJ, AgRg no HC nº 942491/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 7.11.2024).

Aplicável o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal:
“A [...] variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Ademais, a reincidência do paciente [condenações definitivas por tráfico de drogas, roubo e receptação] denota propensão à reiteração delitiva, circunstância que, por si só, autoriza a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 118.488/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 17.12.2019; STJ, RHC nº 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 10.3.2020; STJ, HC nº 530.037/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, a decisão constritiva possui fundamentação idônea.

Quanto às condições pessoais favoráveis [residência fixa no distrito da culpa], não conduzem, por si sós, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada, conforme posição consolidada do c. STJ (AgRg no HC 913.500/RJ, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.9.2024; RCD no HC nº 865.883/RS, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, J. 3.11.2024; RHC 119.881/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 17.12.2019), sobretudo quando existe executivo de pena por crime da mesma natureza [tráfico de drogas].

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Em relação às medidas cautelares alternativas, observa-se que o paciente foi preso em flagrante por crimes de tráfico de drogas, com variedade de entorpecentes [cocaína e maconha], apetrechos [balança de precisão e embalagens para acondicionamento], além de ocultação de cadáver e reincidência específica, indica que
“as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes.”
(TJMT, NU 1023494-83.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, J. 23.6.2026), motivo pelo qual a custódia preventiva se faz necessária para evitar o
“prosseguimento das atividades criminosas”
(STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro– 16.3.2021).

Nesse quadro, inviável aplicação das medidas cautelares alternativas.

No tocante à prisão domiciliar, em que a impetração informa a condição de saúde do paciente [suspeita de neoplasia pulmonar], como bem observado pela PGJ,
“a alegação de estado de saúde debilitado não restou comprovada ao ponto de se justificar a prisão domiciliar pretendida”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 377635891), razão pela qual não está configurada a
“imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional”
(TJMT, HC 1002602-95.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 18.4.2022).

Todavia, o Juízo singular, comunicou que em
“informações prestadas pela Centro de Detenção Provisória de Juína dando [...] após avaliação médica, restou constatado que o custodiado apresenta quadro clínico geral estável, encontrando-se lúcido, orientado, afebril, [...] sem sinais de insuficiência respiratória ou comprometimento sistêmico agudo”
(ID 377045875).

Por sua vez, não demonstrada a necessidade de tratamento diferenciado ao paciente ou incapacidade da unidade prisional em lhe fornecer tratamento adequado,
“torna-se incabível a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal”
(TJMG, HC: 26100713820238130000, Relator.: Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, J. 31.10.2023).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A concessão de prisão domiciliar com fundamento em estado de saúde exige demonstração técnica da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de adequado tratamento médico no sistema prisional.”
(TJMT, HC NU 1001012-44.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, 27.3.2026)

Assim, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026